Tribunal: TJPA
Processo: 0805187-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805187-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IRENO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando que no feito de origem foi acostado cópia dos dois contratos questionados (com assinatura da autor semelhante aos dos documentos de identificação por ele apresentados), bem como comprovante de transferência dos valores discutidos, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENO DOS SANTOS FILHO contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0803184-11.2022.8.14.0028), ajuizada pela ora recorrente em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“6. No tocante aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), a parte reclamante juntou espelho do benefício previdenciário.

7. O autor negou a existência de relação jurídica, ou seja, aduz fato negativo, afirmando, ainda que de maneira indireta, que houve fraude.

8. Todavia, os documentos que acompanham a inicial, por si só, não são capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque entendo que a demonstração de alegação de fraude em cobrança exige maior dilação probatória, bem como seja oportunizado o contraditório e a ampla, a fim de este demonstrar que os contratos foram entabulados pela parte reclamante ou não, inclusive para se atestar a veracidade da assinatura aposta no contrato apresentado já juntado pelo requerido.

9. Neste sentido manifestou-se acertadamente o TJDFT, em sede de agravo de instrumento, acerca do assunto:

(...)

10. Por conseguinte, o empréstimo já vem sendo cobrado há algum tempo e somente agora a parte autora ajuizou a demanda. Assim, não se verifica também presente o periculum in mora, para o deferimento da tutela de urgência requerida, posto que a situação já perdurava há meses.

11. Assim, verifico em sede de cognição sumária, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), apesar de presente o periculum in mora, para o deferimento da tutela de urgência requerida.

12. Diante disto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise em momento posterior.”

No recurso, alegou que, apesar da decisão mencionar que há meses os descontos vêm ocorrendo, isso não condiz com a realidade fática, posto que o primeiro iniciou no mês de dezembro de 2021 e o segundo somente em janeiro de 2022, ou seja, aproximadamente 2 meses antes da propositura da ação, tempo que o agravante esteve tentando resolver extrajudicialmente o caso. Argumenta nunca ter solicitado ou autorizado os empréstimos questionados e por se tratar de fato negativo, seria impossível fazer prova da inexistência do contrato, devendo ser privilegiada a possibilidade do periculum in mora inverso, pois seria mais gravoso imputar à parte vulnerável a continuidade dos descontos. A prova da existência de validade do suposto negócio jurídico deve ser feita pelo Banco, mediante juntada do contrato e comprovação da autenticidade das assinaturas nele apostadas.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais a título de empréstimo consignado na aposentadoria do ora agravante, referente aos contratos nº 017746269 e 017611450, cujas parcelas mensais são, respectivamente, de R$ 107,69 (cento e sete reais e sessenta e nove centavos) e R$ 122,91 (cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos).

Em decisão ID 9217628, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimo consignado
nº 017746269 e 017611450
.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de dois empréstimos consignados tombados sob o nº 017746269 e 017611450.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento dos contratos questionados, contudo, o Banco agravado apresentou, junto com a contestação, cópia dos dois negócios jurídicos em questão, quais seja, o CONTRATO Nº 017746269

[1]
e o CONTRATO Nº 017611450

[2]
, nos quais constam assinatura do ora agravante, que, à primeira vista, assemelha-se com o documento de identidade colacionado com a inicial deste recurso (ID 9063327). Além disso, a instituição financeira acostou também comprovante de transferência dos valores correspondentes dos empréstimos em discussão, sendo um no valor de R$4.7187,99 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) e outro de R$4.362,55 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos, conforme se verifica no ID 61027523 da ação originária.

Ora, a conjugação de todos esses documentos trazidos pelo agravado colocam em cheque a alegação de que o agravante não consentiu com os empréstimos questionados, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 61027521 (processo originário)

[2]
ID 61027522 (processo originário)

Belém, 29/09/2022